Tribunal: TJDFT
Processo: 0005414-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita contra idoso, não há que se falar em absolvição do delito por atipicidade da conduta ou por não existir prova suficiente para a condenação.

2. Os testemunhos apresentados na delegacia e em juízo, corroborados pelas demais provas constantes dos autos indicando o réu como sendo o autor do delito, são suficientes para fundamentar um decreto condenatório.

3. Apelação conhecida e desprovida.